Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DERIVADOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PELO SINISTRO. ASSUNÇÃO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. SEGURO. CONTRATAÇÃO. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADO. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES. REPARO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA E ACOBERTADA PELO SEGURO. CONDENAÇÃO DO SEGURADO E DA SEGURADORA, EM CARÁTER REGRESSIVO. LUCROS CESSANTES. UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PROVA. FATO INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. SEGURO. COBERTURAS. EXCLUSÃO DE LUCROS CESSANTES SOFRIDOS POR TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENLANÇADO SEGURADORA E SEGURADO. INTERPRETAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONVENCIONADAS. EXCLUSÃO TEXTUAL. INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONSTATAÇÃO. EXCLUDENTE EFICAZ. APELO DO SEGURADO. EXTENSÃO DA COBERTURA CONVENCIONADA. DESPROVIMENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. As coberturas securitárias derivam dos riscos assumidos que, a seu turno, guardam correlação de dependência com o prêmio concertado, que, a par de estar destinado a fomentar as coberturas, resguarda a viabilidade econômica do contrato, tornando inviável se cogitar da subsistência de cobertura não compreendida pelo seguro, encerrando essa equação a constatação de que, excluída das coberturas indenização de lucros cessantes sofridos por terceiro, a seguradora não pode ser alcançada por obrigação germinada dessa gênese (CC, art. 757).
2. O contrato de seguro de veículo concertado entre pessoa física destinatária das coberturas e seguradora se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, pois, à incidência das normas protetivas que estão amalgamadas no Código de Defesa do Consumidor, e, ademais, é moldado pela boa-fé, emergindo dessas premissas que ao segurado é resguardado o direito à cobertura securitária nos termos avençados, que, não acobertando lucros cessantes, torna inviável que a seguradora seja obrigada a suportar dano alheio à cobertura contratada para o automóvel segurado se a excludente está devidamente delineada em cláusula destacada e, pautando o prêmio convencionado, constara das condições gerais que modulam o seguro.
3. Excluída a cobertura derivada de lucros cessantes experimentados por terceiro via cláusula textual e literalmente convencionada, inviável que seja subvertida a previsão, inclusive porque, como cediço, ao exegeta é permitido tão somente valer-se dos métodos de intepretação para extrair a exata dicção do texto normativo, não podendo, contudo, subverter sua literalidade nem ignorar o que dispõe sob o fundamento de que não derivara de informação adequada quando está plasmada no que fora convencionado, obstando que, conquanto se esteja no ambiente de relação de consumo, haja subversão do convencionado sob o manto da invocação da ausência de informação adequada quando emerge inexorável das cláusulas gerais e das cláusulas especiais que modulam o seguro.
4. Assentindo o segurado com a culpa pela produção do evento danoso, deve compor os danos dele derivados em sua exata e completa dimensão, inclusive os lucros cessantes experimentados pelo lesado, por se aperfeiçoarem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil, e, conquanto assumindo a responsabilidade, assiste-o o direito de se valer, na via regressiva, das coberturas que convencionara com a seguradora com a qual contratara no limite do que fora contratado, daí porque, denunciando-a à lide ao ser acionado, a condenação da seguradora em caráter secundário deve ser pautado pelo convencionado, não podendo exorbitar o convencionado de molde a extrair das coberturas ajustas risco expressamente excluído (CC, arts. 186, 757, 927 e 942).
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.